Tribunal: TJMT
Processo: 1048305-44.2025.8.11.0000
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048305-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Relator:
Des(a). SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

JAQUELINE SANTOS CASARIL - CPF: 001.662.231-66 (ADVOGADO), JOSE VINICIUS SANTOS FEITOZA - CPF: 088.853.551-10 (PACIENTE), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), Juízo da 1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT (IMPETRADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (IMPETRANTE), JAQUELINE SANTOS CASARIL - CPF: 001.662.231-66 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MARIA LUIZA PEREIRA ROSA - CPF: 003.550.752-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 050.307.241-92 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDELL DA SILVA FEITOZA - CPF: 028.613.185-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1048305-44.2025.8.11.0000

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela defesa contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput).

2.
Fatos relevantes:
(i)
prisão em flagrante delito do paciente;
(ii)
apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (mais de 10kg de maconha), balanças de precisão e materiais para embalo;
(iii)
alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis (primariedade, ocupação lícita e residência fixa);
(iv)
decreto prisional fundamentado na garantia da ordem pública.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
revogação da prisão preventiva;
(ii)
subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e o contexto da prisão justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, ainda que o paciente ostente predicados pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva constitui medida excepcional, justificando-se apenas quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

6. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes evidencia a gravidade concreta da conduta e justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

7. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes outros elementos que demonstrem a necessidade da medida.

8. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida e pelo risco de reiteração delitiva, demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 35.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciados 25 e 43; STJ, AgRg no HC n. 849.082/SP; STJ, AgRg no HC n. 891.787/AL.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1048305-44.2025.8.11.0000

DES. SERGIO VALÉRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Sérgio Luis Dalto de Moraes e Jaqueline Santos Casaril em favor do paciente
José Vinícius Santos Feitoza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1011059-73.2025.8.11.0045, em que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006.

Os impetrantes sustentaram que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva careceria de individualização da conduta atribuída ao paciente, limitando-se à reprodução de fundamentos genéricos ancorados na quantidade de entorpecentes apreendidos.

Alegaram que as substâncias ilícitas teriam sido localizadas em quarto sublocado a terceiro, local ao qual o paciente não possuiria acesso. Destacaram a existência de predicados pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, exercício de trabalho lícito, matrícula em curso técnico de Operador de Manutenção Eletromecânica do SENAI de Lucas do Rio Verde/MT.

Argumentaram a ausência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, sustentando que não haveria risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Requereram, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente, com expedição de alvará de soltura. No mérito, postularam a confirmação da ordem de
habeas corpus
ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal (id. 339412873).

O Desembargador Plantonista deixou de analisar a tutela de urgência vindicada, por não vislumbrar excepcionalidade que justificasse o processamento do mandamus no regime de plantão, determinando a distribuição regular dos autos (id. 339435860).

Após redistribuição, o pedido liminar foi indeferido, conforme decisão proferida no id. 340587389.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem no id
. 341189375.

É a síntese do necessário.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1048305-44.2025.8.11.0000

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional impetrada.

O paciente foi preso em flagrante delito no dia 05 de novembro de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006. Em audiência de custódia realizada em 07 de novembro de 2025, o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos.

Posteriormente, em 17 de dezembro de 2025, o juízo singular indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, mantendo a custódia cautelar pelos mesmos fundamentos anteriormente expostos.

A defesa postula a revogação da prisão preventiva, ao argumento de que não estariam presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, notadamente porque o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, além de não haver elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública.

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, a prisão preventiva constitui medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, somente se justificando quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, aliados à demonstração concreta da necessidade da custódia para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, não sendo suficiente a mera invocação da gravidade abstrata do delito ou de fórmulas genéricas.

No caso em análise, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando à simples menção à gravidade do delito.

Conforme se extrai das informações prestadas pelo juízo impetrado, no dia 05 de novembro de 2025, durante patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, policiais militares visualizaram um indivíduo sem camisa que, ao perceber a aproximação da viatura, adentrou rapidamente um conjunto de quitinetes, tentando se esconder.

Diante da atitude suspeita, os agentes procederam à abordagem domiciliar, momento em que observaram a presença de outras pessoas escondidas em um dos quartos. Após insistência, um homem e uma mulher deixaram o cômodo.

Durante a busca no interior do quarto, foram localizados no chão diversos tabletes de substância análoga à maconha, uma balança de precisão, uma faca com cabo branco e inúmeros pacotes plásticos vazios. Ao lado do material apreendido, encontrava-se um aparelho celular danificado. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos Maria Luiza Pereira Rosa, Max Silva de Oliveira e José Vinícius Santos Feitoza, que se encontravam no primeiro quarto.

Realizada busca minuciosa em todo o imóvel, foram encontrados grande quantidade de substâncias entorpecentes, diversos apetrechos utilizados para preparo e embalagem da droga, bem como vários aparelhos celulares. Ao todo, a equipe logrou êxito em apreender: 10 (dez) tabletes de maconha, pesando 9,4 (nove vírgula quatro) quilogramas; 02 (dois) tabletes de maconha, pesando 888 (oitocentos e oitenta oito) gramas; 03 (três) porções de maconha, pesando 2 (duas) gramas; 02 (dois) pacotes fechados de zip-locks vazios; 02 (duas) balanças de precisão; uma faca; e 04 (quatro) aparelhos celulares.

A quantidade e natureza da substância entorpecente, aliados a duas balanças de precisão, uma faca e quatro aparelhos celulares, justifica plenamente a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, o Enunciado 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe que "
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva"
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no mesmo sentido:

"
(...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a expressiva quantidade de drogas apreendidas, por si só, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, independentemente de outros elementos. (...)
" (STJ, AgRg no HC n. 849.082/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023).

No que tange à alegação defensiva de que as substâncias teriam sido localizadas em quarto sublocado a terceiro, ao qual o paciente não teria acesso, tal circunstância não foi devidamente comprovada nos autos. Ao contrário, os elementos informativos indicam que o paciente foi encontrado juntamente com outros dois indivíduos no mesmo cômodo onde estavam os entorpecentes, circunstância que evidencia, ao menos em juízo de cognição sumária próprio da prisão preventiva, sua participação na empreitada criminosa.

Ademais, a alegação de que o paciente mantinha rotina de trabalho e estudos, retornando ao domicílio apenas em horário avançado, não afasta a possibilidade de envolvimento com o tráfico de drogas, notadamente porque a atividade ilícita pode ser exercida em horários diversos daqueles destinados às ocupações lícitas.

Quanto aos predicados pessoais favoráveis invocados pela defesa, é certo que a primariedade, os bons antecedentes, o trabalho lícito e a residência fixa constituem elementos positivos na análise da situação do paciente. Todavia, tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

Nesse sentido, o Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal estabelece que
"as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis"
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compartilha desse entendimento:

"(...) As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não obstam, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando demonstrada, concretamente, a necessidade da medida extrema. (...)"
(STJ, AgRg no HC n. 891.787/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 01/04/2025).

No caso em análise, a necessidade da custódia cautelar está demonstrada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, pela presença de instrumentos destinados à preparação e comercialização de drogas e pelo contexto fático que envolve a prisão, elementos que evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a manutenção da segregação para garantia da ordem pública.

Importante ressaltar que a prisão preventiva não constitui antecipação de pena, mas medida cautelar destinada a assegurar a efetividade do processo penal e a proteção da sociedade.

No caso dos autos, a liberdade do paciente representaria risco concreto à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, considerando a estrutura montada para a prática do tráfico de drogas.

Ademais, não se pode olvidar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, de modo que a manutenção da custódia se justifica também para fazer cessar a atividade criminosa.

Desse modo, ainda que a segregação seja a última
ratio
entre as medidas cautelares, demonstrada a sua imprescindibilidade na hipótese em apreço, ficam prejudicados os demais institutos previstos no art. 319 do CPP, porquanto é certo que o Juízo singular apresentou fundamentos concretos que suficientemente evidenciam a ineficácia destas providências para o alcance da tutela pretendida ante a considerável quantidade de droga apreendida e os fortes indícios de autoria da prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por fim, registro que a superveniência do oferecimento e recebimento da denúncia, conforme informado nas manifestações processuais, reforça a presença dos indícios de autoria, afastando a alegação defensiva de ausência do fumus comissi delicti.

Assim, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a prova da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, impõe-se a manutenção da prisão preventiva do paciente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
José Vinícius Santos Feitoza
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026